Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0717020-27.2019.8.07.0001 APELANTE: GLENIA REIS RODRIGUES PEREIRA APELADA: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VIII LTDA DESPACHO GLÊNIA REIS RODRIGUES PEREIRA interpôs apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 20334610), apresentando a declaração de hipossuficiência de ID no 20334611 - Pág. 1 e os documentos de ID n o 20334612. Inconformada, a apelada ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VIII LTDA impugnou o referido pedido de justiça de gratuita em ID no 20334620 - Pág. 11. Diante da dúvida quanta à aventada insuficiência de recursos, a recorrente foi intimada, por meio do despacho de ID no 20732835 - Pág. 1, para colacionar aos autos outros documentos que atestem o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado, ou para que recolhesse o preparo. Entretanto, embora regularmente intimada, a apelante deixou transcorreu o prazo sem manifestação, como se verifica na certidão de ID no 21134739 - Pág. 1. Compulsando os autos, observo que os documentos apresentados pela recorrente não demonstram quais são suas receitas e despesas, para que esse juízo possa verificar se a parte faz jus a benesse legal. Intimada a provar seu direito, a referida parte quedou-se inerte. Diante da não comprovação da insuficiência alegada, a medida que se impõe é o INDEFERIMENTO dos benefícios da justiça gratuita. Antes, todavia, de considerar inadmissível o recurso, por ausência de preparo, faculto a apelante, nos termos do art. 932, § único, do CPC, a oportunidade de sanar o vício. Nesses termos, intimem-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos moldes do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator